Tribunal: TJSP
Processo: 0000689-20.2015.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000689-20.2015.8.26.0616/50000, da Comarca de Suzano, em que é
embargante JOSE RONILDO DE MORAES, é embargado 3a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM os presentes embargos de declaração. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000689-20.2015.8.26.0616/50000 -Voto no 15538
2
VOTO No 15.538 (Digital)
Embargos de Declaração no 0000689-20.2015.8.26.0616/50000
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Suzano
Embargante: JOSÉ RONILDO DE MORAES
Embargada: Colenda 3a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça
JOSÉ RONILDO DE MORAES opõe
embargos de declaração contra o v. acórdão de fls. 560/573 que, por
votação unânime, rejeitou a preliminar e, no mérito, DEU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo por ele interposto, a fim de
reduzir suas penas para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.
Sustenta o recorrente que o r. decisum
encontra-se revestido de omissão e contradição, eis que: i) não
aplicou a continuidade delitiva; ii) deixou de reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva; iii) não afastou a reincidência; e
iv) manteve o regime prisional fechado, sem substitutiva. Requer,
ainda, seja-lhe deferida a prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000689-20.2015.8.26.0616/50000 -Voto no 15538
3
É o relatório.
Inicialmente, saliento que os presentes
embargos foram tempestivamente opostos. Por isso, deles se
conhece.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal que caberá a oposição de embargos de declaração quando
houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Nesse sentido, preleciona GUILHERME DE
SOUZA NUCCI: “Ambiguidade é o estado daquilo que possui duplo
sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a
segurança do afirmado (...). Obscuridade é o estado daquilo que é
difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da
mensagem (...). Contradição trata-se de uma incoerência entre uma
afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no
mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do
julgado (...) e Omissão é a lacuna ou o esquecimento.” (in Código de
Processo Penal Comentado, 12a ed. São Paulo: RT, 2013, p. 1077).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000689-20.2015.8.26.0616/50000 -Voto no 15538
4
A atenta leitura do v. acórdão guerreado
demonstra não padecer ele dos vícios apontados nos embargos sob
exame.
Com efeito, verifica-se que esta Colenda
Terceira Câmara Criminal examinou suficientemente, e em sua
inteireza, o quadro probatório confeccionado, vindo, ao cabo de tal
atividade cognitiva, a explicitar, com clareza, a impossibilidade de
reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos, bem como de
reduzir as reprimendas ou abrandar o regime prisional.
A tese de ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva também foi expressa e fundamentadamente
rechaçada.
Como
é
pacífico
na
doutrina
e
jurisprudência, o órgão julgador, para expressar sua convicção, não
precisa fazer menção expressa a todos os argumentos colacionados,
bastando que, de forma, fundamentada, afaste, logicamente, aqueles
que entender incabíveis.
Na verdade, observa-se que o embargante
busca obtenção da reforma do decisum guerreado, alterando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000689-20.2015.8.26.0616/50000 -Voto no 15538
5
mérito do acórdão proferido, e não o esclarecimento de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contradição, as quais poderiam,
excepcionalmente, ensejar efeito modificativo.
Destarte,
ainda
que
se
considere
prequestionada as matérias federal e constitucional ventiladas, não
há como acolher a pretensão recursal, tendo em vista o manifesto
caráter de infringência assumido por estes embargos de declaração,
devendo, pois, serem rejeitados, porque as matérias já foram
exaustivamente debatidas e decididas no v. acórdão vergastado.
Por fim, deixo de conhecer do pedido
relativo à concessão de prisão domiciliar, que deverá ser formulado
junto ao Juízo das Execuções.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes
embargos de declaração.
ÁLVARO CASTELLO
Relator